Tribunal: TJSP
Processo: 1520532-52.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520532-52.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIO
MARTINS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520532-52.2019.8.26.0228
- 2 -
Apelação Criminal n. 1520532-52.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 29 a Vara Criminal
Apelante: Júlio Martins Santos
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 45.746
Receptação. Regime. Fixado o fechado na sentença. Descabida
a fixação do semiaberto porquanto o réu, além de reincidente,
possui circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes).
Ausente lapso temporal mínimo para a detração de regime.
Substituição não cabível dada a recidiva específica em delito
patrimonial. Precedentes do STJ e STF. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Júlio Martins Santos a 1 ano e 10 meses
de reclusão, a começar no regime fechado, sem prejuízo do
pagamento de 17 dias multa, como incurso nas penas do art. 180,
caput, do Cód. Penal (fls. 168/170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520532-52.2019.8.26.0228
- 3 -
O apelante busca, resumidamente, o abrandamento para
o regime inicial semiaberto e detração, bem como a substituição
de penas (fls. 187/191).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos
ainda o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina
pelo desprovimento (fls. 200/202 e 211/214).
É o relatório.
Voto n. 45.746
-1-
Consta dos autos que o apelante conduzia veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520532-52.2019.8.26.0228
- 4 -
Ford/Ka, produto de crime de roubo anterior.
A materialidade e autoria da receptação foram
demonstradas pela apreensão do automóvel na posse do apelante,
boletim de ocorrência e pela prova oral que confirma estar ele
transportando veículo produto de crime.
A defesa resignou-se com a condenação, bem como
com o montante da pena aplicado, que ademais bem considerou
adequadamente as circunstâncias negativas, antecedentes e,
sobretudo, a dupla reincidência.
O inconformismo defensivo limita-se a pedir o
abrandamento do regime e a substituição de penas.
-2-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520532-52.2019.8.26.0228
- 5 -
Na sentença foi fixado o regime fechado, pretendendo o
abrandamento para semiaberto, com base na Súmula 269 do E.
STJ.
A reincidência é óbice à imposição de regime aberto
para os condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, diante do
quanto exposto no art. 33 do CP.
Autoriza-se, no entanto, a fixação do programa
semiaberto, consoante teor do verbete 269, do E. STJ, segundo o
qual, é possível a adoção do referido regime, mesmo quando
atestada a reincidência, desde que sejam favoráveis as
circunstâncias judiciais, não sendo esta a hipótese dos autos.
Tem-se que o réu, além da dupla reincidência, registra
maus antecedentes (fl. 39/40 execução 1 e fl. 40 execução 2),
que é circunstância negativa a onerar a pena base. Por tal motivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520532-52.2019.8.26.0228
- 6 -
não se mostra preenchido requisito legal para obter o buscado
abrandamento.
-2.1-
DESCABE O DETRATOR.
Recentemente, mais uma vez o e. STJ, explicou
minuciosamente a mecânica da detração, confira-se 'in' AREsp
1.005.263, rel. o Min. Ribeiro Dantas, j. 21.2.2019.
A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, de
competência do Juiz sentenciante, deve ser realizada, no
momento da prolação do édito condenatório, considerando-se,
apenas, o tempo de prisão provisória do réu, naquele mesmo
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520532-52.2019.8.26.0228
- 7 -
O art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal se refere
ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação
com o instituto da progressão de regime, devendo o juiz
sentenciante verificar a possibilidade de se fixar um regime mais
brando de acordo com a detração no caso concreto. Sendo assim,
não há falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, até
porque tal exame implicaria invasão da competência do Juízo de
Execuções, prevista no art. 66, III, b, da Lei n. 7.210/1984.
De igual tom: STJ, AgRg no REsp 1.540.451/DF, rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 5/11/2015.
Assim, cabe ao Magistrado sentenciante “descontar da
pena privativa de liberdade imposta ao condenado o período de
prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação. Se,
com o tempo descontado, à luz do art. 33, § 2o, do Código Penal,
for possível a alteração do regime, poderá o juiz estabelecer novo
regime inicial de cumprimento, se as circunstâncias do art. 59 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520532-52.2019.8.26.0228
- 8 -
Código Penal assim recomendarem” (HC 307.521/SP, Rel. Min.
Walter de Almeida Guilherme - Desembargador Convocado do
TJ/SP DJe 3/12/2014).
Noutras palavras, compete ao Tribunal, no exame da
detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a aferição, tão
somente, do tempo de prisão cautelar do réu, para que se
verificasse a possibilidade de fixação de regime mais brando, sem
falar em qualquer dos índices do art. 122 da LEP.
Fui conferir nos autos e dele consta que, a prisão deu-se
em 13.8.2019, mantido preso por 3 meses e 13 dias até a edição
da r. sentença (fl. 194 guia de execução provisória), não
cumprindo o lapso temporal mínimo para concessão da detração.
-3-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520532-52.2019.8.26.0228
- 9 -
Tampouco cabe a substituição de penas, porquanto a
reincidência do réu é específica. O réu responde por crime
patrimonial (receptação), porém já foi condenado por crime
anterior de roubo, também patrimonial.
Frise-se, ainda, que o C. Supremo Tribunal Federal e o
E. Superior Tribunal de Justiça já firmaram entendimento, em
casos análogos, de que o cometimento de crimes patrimoniais por
parte do agente configura reincidência específica (STF: HC
118040/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em
8.10.2013; STJ: RHC 58013/MS, Min. Jorge Mussi, Quinta
Turma, j. em 19.4.2016).
Então, a recalcitrância criminal do réu não permite a
concessão do benefício de substituição de penas buscado.
-4-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520532-52.2019.8.26.0228
- 10 -
EXECUÇÃO DO JULGADO
Pese o resultado do julgamento em plenário, do col.
Supremo Tribunal Federal, finalizado em 7.11.2019, das Ações
de Declaração de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, rel. o Min.
MARCO AURÉLIO, que mandou aplicar a literalidade dos arts.
5o, LVII da Const. Federal e 283 do Cód. de Processo Penal,
neste caso, porém, o réu está preso preventivamente desde o
primeiro grau, de sorte que, agora condenado e sem alteração no
'status quo', de se manter a prisão cautelar pelos mesmos
fundamentos. Respeitosamente, ainda persiste a orientação no
sentido de que não existiria lógica em deferir ao condenado, nas
condições do réu, o direito de recorrer solto quando permaneceu
segregado durante a persecução criminal, se persistentes os
motivos para a preventiva (HC 536.265/SP, Rel. Ministro
REYBALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4.11.2019 e HC
442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1520532-52.2019.8.26.0228
- 11 -
Ademais, persistem os argumentos utilizados para a
decretação da prisão preventiva. Consistem na reincidência
específica, falta de endereço fixo e de atividade laborativa
remunerada, apontando o risco à ordem pública e ao
cumprimento da Lei Penal.
-5-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à
turma julgadora que NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE